Tribunal: TJDFT
Processo: 0036732-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0036732-95.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JGA SERVICOS E PROJETOS LTDA - ME, CLAYTON CLAY RODRIGUES E SILVA, RODOLFO SIQUEIRA DE BRITO, LUIZA HELENA WERNECK VERCILLO D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para que este Órgão julgador, com lastro no disposto no art. 1.030, II, do CPC (ID 28221896), promova juízo de retratação acerca do tema deliberado na forma do acórdão de ID 29928902, em face da orientação do STJ no REsp no 1.108.013/RJ (Tema 128). Apontou que, no citado precedente restou fixado entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, por configurar o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil. Visto isso, antes de adentrar na análise dessa questão, em sede de rejulgamento, cumpre oportunizar às partes manifestarem-se nos autos quanto ao tema em pauta. A manifestação deve se ater ao ponto específico da (im)possibilidade de condenação do ente distrital ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal. Intimem-se as partes, sucessivamente, iniciando-se pelo apelante DISTRITO FEDERAL. Prazo: 5 dias, sendo 10 dias para o DISTRITO FEDERAL (art. 183 do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator